Tribunal: TJDFT
Processo: 0719359-54.2022.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0719359-54.2022.8.07.0000 AGRAVANTE: EDNEIDE SANTANA BEZERRA TRINDADE AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DESPACHO Não há pedido de concessão de efeito suspensivo. Intime-se o agravado-exequente para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se. Brasília - DF, 17 de junho de 2022. VERA ANDRIGHI Desembargadora